Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NA DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada na data do último saque realizado pela autora em sua conta vinculada ao PASEP (21/07/1999). O recurso foi inicialmente desprovido pela 8a Turma Cível, ensejando a interposição de recurso especial. Em juízo de admissibilidade, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, a fim de aferir eventual divergência com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.150.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP: se corresponde à data do saque efetuado pelo titular ou ao momento em que, posteriormente, solicitou extratos e tomou ciência formal dos alegados prejuízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.150, fixou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, sendo que o termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
4. A 8a Turma Cível adota o entendimento de que, nas ações indenizatórias que discutem irregularidades na conta do PASEP, a ciência inequívoca ocorre no momento do saque, pois nesse ato o beneficiário tem plena ciência da quantia recebida, podendo adotar as providencias cabíveis para exercício de seu direito.
5. No caso concreto, o saque realizado em 21/07/1999 representa a ciência inequívoca da autora sobre o saldo existente, não havendo como acolher a tese de que apenas com a posterior solicitação de extratos, em 05/06/2024, teve conhecimento dos prejuízos.
6. Entre a data do saque e o ajuizamento da ação (22/10/2024) transcorreu lapso superior a 25 anos, superando, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
7. Não há afronta ao entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.150, tampouco se verifica violação de dispositivos legais, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular procede ao saque, momento em que ocorre a ciência inequívoca do saldo disponível.
3. Não há afronta à tese fixada pelo STJ no Tema no 1.150 quando reconhecida a prescrição com base na ciência efetiva do titular no momento do saque.